Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706933-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CALEB DE CARVALHO HOLANDA CAVALCANTE D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 33530865, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência para determinar à empresa requerida que promova a internação da parte autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos e exames e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC. A recorrente defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por ser uma entidade de autogestão. Informa que o agravado possui um histórico de cancelamento e retorno ao plano, sendo que no seu reingresso houve a incidência de carência. Pontua que nos casos que o beneficiário estiver em cumprimento de carência é garantido o atendimento em casos de urgência e emergência em ambiente hospitalar, após decorridas vinte e quatro (24) horas da adesão ao plano, limitada até as primeiras doze (12) horas do atendimento, não garantindo, portanto, cobertura para internação. Alega que a negativa de cobertura observou as leis e o contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em ato ilícito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão liminar proferida pelo juízo de primeira instância e, por conseguinte, indeferir o pedido de antecipação de tutela pretendido pela parte agravada”. Este Relator indeferiu ao efeito suspensivo postulado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso e pela concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID no 34222281). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 13.06.2022, julgando procedente o pedido para, confirmando a tutela de urgência, condenar o requerido a autorizar e suportar os custos da internação do requerente, bem como dos procedimentos que se fizerem necessários, a critério do seu médico assistente, conforme relatório médico. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator